Tribunal: TJMT
Processo: 1015577-48.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015577-48.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA VELOZ LTDA - CNPJ: 07.540.132/0001-55 (APELANTE), MAURICIO OLTRAMARI - CPF: 008.333.220-01 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), MAURICIO OLTRAMARI - CPF: 008.333.220-01 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA VELOZ LTDA - CNPJ: 07.540.132/0001-55 (APELADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (APELANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTEPOSTO POR MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR TRANSPORTADORA VELOZ LTDA .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – INCONTROVERSO – DEVIDA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ESTADIA – VALE PEDÁGIO –

LEI No 10.209/2001–

INCLUSÃO DO VALOR DO PEDÁGIO NO CÁLCULO DO FRETE

– IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO PELO TRANSPORTADOR – OBRIGAÇÃO LEGAL QUE RECAI SOBRE O EMBARCADOR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA RÉ DESPROVIDO. 1.
Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia, no valor de R$1,00 por tonelada/hora ou fração. 2. O
thema decidendo
está circunscrito ao problema da responsabilidade pelo pagamento do vale-pedágio, não subsistindo dúvida alguma nesse aspecto ante a dicção clara e direta do art. 8o da Lei no 10.209, de 23.03.2001, que instituiu o “vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga”, e cujo art. 1o, §1o, dispõe que o “pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”; nesse mesmo mote, tem-se o art. 2o que também é muito claro ao dizer que o “valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete”, e que “não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias”, orientação reforçada pelo art. 3o, “caput”, da mesma lei, que dispõe sobre o pagamento obrigatoriamente antecipado do vale-pedágio. Então, no caso, sem dúvida, a responsabilidade pelo pagamento do pedágio deve ser atribuída à empresa ré, embarcadora que contratou o serviço. Outrossim, dois dispositivos da citada lei tratam do descumprimento da obrigação, pelo embarcador (ou pelo equiparado), do pagamento antecipado do Vale-Pedágio, a saber, o art. 5o, que diz que o “descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à aplicação de multa administrativa de R$ 550,00 (...) a R$ 10.500,00 (...), a ser aplicada pelo órgão competente, na forma do regulamento”, e o art. 8o, que dispõe que, sem “prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete” diferente do fez o juízo de origem, ao considerar, que a quantia devida deveria recair sobre o valor do vale-pedágio.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
TRANSPORTADORA VELOZ JD EIRELI – EPP e também por MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – EPP
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização
”

(Proc. no

1015577-48.2019.8.11.0003), ajuizada por
TRANSPORTADORA VELOZ JD EIRELI – EPP
contra
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – EPP
, julgou parcialmente procedentes os pedidos
“
para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização pelo vale-pedágio não pago, de forma dobrada e devidamente atualizada (juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso), a ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético
” e ainda, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, na proporção de metade para cada uma. (cf. Id. no 160910520).

O autor/apelante alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa por ter o juiz julgado o feito antecipadamente, “
sem apreciação prévia do pedido de produção de outras provas, mormente quando o julgamento é feito em prejuízo da Autora
”, de modo que, pugna pelo acolhimento da preliminar “
determinando a remessa dos autos à instância originária para a apreciação do pedido de provas
” (sic. cf. Id. no 160910525 – pág. 4).

No mérito, defende a responsabilidade da ré pelo pagamento das diárias pelo tempo em que o caminhão ficou parado na cidade de destino e “
havendo atraso incontroverso no descarregamento, era ônus da ré de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como culpa exclusiva do transportador ou ocorrência de caso fortuito ou força maior, do qual não se desincumbiu
” (sic. cf. Id. no 160910525 – pág. 6).

Ainda, afirma que “
embora correta a decisão do juízo de origem quanto ao reconhecimento da indenização devida pelo não adiantamento do vale pedágio, insurge-se a parte Autora no que pese o valor da condenação
” que deveria corresponder ao dobro do valor do frete e não do valor do vale-pedágio (sic. cf. Id. no 160910525 – pág. 12).

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para requerer a Vossas Excelências, apuradas as peculiaridades do caso, se dignem a acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença a quo, e, se analisado o mérito, reformar a decisão pela total procedência da demanda
” (sic. cf. Id. no 160910525 – pág. 19).

Por sua vez, o réu/apelante prequestiona a matéria do vale –pedágio e menciona que “
o valor do pedágio foi previsto na composição do frete, a Apelada concordou em receber desta forma
” e que “
a Apelada não comprovou nos Autos qualquer desembolso feito referente aos pedágios ora cobrados
”. Ainda, sustenta que “
a estipulação de indenização pelo não pagamento antecipado de pedágios em valor correspondente ao dobro do valor do frete não guarda relação lógica com o suposto dano a ser indenizado e se mostra desproporcional ao fim almejado pela norma, o que gera enriquecimento injustificado do transportador
” e que a cláusula penal não pode ultrapassar o conteúdo econômico da obrigação principal (sic. cf. Id. no 160910534 – Pág. 3/8).

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar “
TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO intentada pela Apelada”
(sic. cf. Id. no 160910534 – Pág. 13).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A
TRANSPORTADORA VELOZ JD EIRELI – EPP ingressou com a presente ação indenizatória, sob a alegação de que é proprietária do veículo de placas IUN3754; que, em agosto de 2019, foi contratada pela ré para fazer o transporte de milho da cidade de Cuiabá-MT até Garibaldi-RS; que, no entanto, sem qualquer justo motivo, a autora foi impedida de descarregar a mercadoria na cidade de destino, tendo que ficar por vários dias esperando em Garibaldi-RS para poder concluir o frete e em decorrência de tal fato, suportou despesas que não foram indenizadas pela requerida, que sequer antecipou o valor do pedágio, lhe causando danos materiais.

A requerida objetou aduzindo que não há nos autos prova de qualquer atraso no descarregamento; que, se houve atraso no descarregamento, este se deu por culpa exclusiva da autora, que só chegou ao destino no dia 21/12/2019, as 10:02:53; e que o valor do pedágio foi previsto na composição do frete, sendo a autora devidamente compensada por tal valor.

O MM. Juiz deu a seguinte solução à lide:

“As alegações autorais devem ser comprovadas através de documentos; assim como as alegações da parte ré.

Deste modo, o pedido de oitiva de testemunha, formulado pela autora, não merece acolhimento; isso porque só iria protelar o julgamento da lide, uma vez que a testemunha em questão não teria o condão de comprovar se houve, ou não, o alegado atraso.

Assim como também não seria suficiente para comprovar que o pedágio foi, ou não pago.

As questões que rodeiam a lide exigem a produção de prova documental e, portanto, o feito comporta o julgamento, através da análise das provas que as partes já trouxeram aos autos.

Destaco ainda, que meras alegações são insuficientes para ensejar a dilação probatória. Assim, caberia às partes motivar o convencimento do juiz quanto à necessidade de outras provas, o que não ocorreu nos autos. (...)

Pois bem. Como se extrai do relatório supra, a autora funda a sua pretensão em duas alegações:

01 - Que teria ficado longos dias na cidade de destino, esperando pra descarregar, e suportou despesas que devem ser indenizadas pela requerida;e

02 – Que deveria ter recebido, antecipadamente, o valor do pedágio, que não foi pago pela requerida.

A requerida, por sua vez, afirma que não houve atraso no descarregamento e, se houve, foi culpa da própria autora; e que negociou o valor do pedágio, incluindo no valor do frete pago.

A lide, como já adiantado, irá ser resolvida a partir da análise da prova documental que as partes carrearam aos autos.

Nesse passo, tem-se do documento de Id. 26710725, emitido em 07/08/2019, que a prestação do serviço de transporte teve início no dia 13/08/2019 e término no dia 21/08/2019.

O documento de Id. 26710728, que a autora nomina como “comprovante de recebimento de carga” possui como data de entrada e data de saída o mesmo dia: 21/08/2019.

E nenhum outro documento foi trazido aos autos pela requerente.

Ou seja, de fato, a mesma não comprovou que dia chegou na cidade de destino; e muito menos que tenha chegado antes do dia 21 (dia que deu entrada e saída no descarregamento da carga) e tenha sido impedida ou obstada de proceder com o dito descarregamento.

Assim, inegavelmente, neste ponto, a lide não merece acolhida, haja vista a falta de prova da alegação.

Imperioso ressaltar que, diante da total falta de provas, nem mesmo a testemunha que a autora suplica que seja ouvida poderia comprovar a alegação autoral; isso porque a autora não produziu prova mínima de sua alegação.

Registro que a autora poderia ter juntado ao processo, pelo menos, um comprovante de abastecimento na cidade de destino, na data que alega ter chegado; um comprovante de que o motorista tenha feito refeições nos dias em que alega que o mesmo esperou na cidade para descarregar; uma declaração de negativa do descarregamento; ou qualquer outro documento que pudesse, pelo menos de forma indiciária, sustentar as suas alegações.

Entretanto, prova nenhuma produziu a requerente. E, desta feita, seu pedido não comporta acolhimento; vez que não se desincumbiu do seu ônus probatório. (...)

Em prosseguimento, tem-se que, inegavelmente, a requerida tinha a obrigação de pagar, de forma adiantada, os valores atinentes ao pedágio, haja vista a expressa legislação processual sobre o tema.

E, deste modo, quando a requerida afirma restou convencionado entre as partes que o valor do pedágio estaria incluído no preço do frete pago, chama para si o ônus de fazer prova da sua alegação.

Todavia, assim como a autora não comprovou a sua alegação (de que houve atraso no descarregamento da carga por culpa da autora); igualmente a requerida não fez prova da sua tese (de que pagou o valor do pedágio embutido no preço do frete).

Destarte, neste ponto, a lide merece procedência, haja vista que não há provas de que o valor do pedágio tenha sido pago para a requerente; e que deve ser pago de forma dobrada. (...)

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização pelo vale-pedágio não pago, de forma dobrada e devidamente atualizada (juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso), a ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, na proporção de metade para cada uma.”

Em suas razões recursais, a
TRANSPORTADORA VELOZ JD EIRELI – EPP
arguiu preliminar de
cerceamento de defesa por ter o juiz julgado o feito antecipadamente, “
sem apreciação prévia do pedido de produção de outras provas, mormente quando o julgamento é feito em prejuízo da Autora
”, de modo que, pugna pelo acolhimento da preliminar “
determinando a remessa dos autos à instância originária para a apreciação do pedido de provas
” (sic. cf. Id. no 160910525 – pág. 4).

No caso, verifica-se que, quando intimada para manifestar sobre as provas que pretendia produzir, a autora/apelante pugnou pela produção de prova testemunhal, requerendo a oitiva da Testemunha Vinicius Noel, “
para elucidar os fatos levados à apreciação do Juízo, especialmente no que tange ao tempo em que a Apelante permaneceu parada esperando para descarregar a mercadoria transportada
” (sic. cf. Id. no 160910525 – pág. 3), sendo que, conforme se extrai da r. sentença apelada, o MM. Juiz concluiu que as alegações de ambas as partes deveriam ser comprovadas através de documentos, de modo que, não acolheu o pedido de oitiva de testemunha formulado pela autora/apelante, por entender que a testemunha em questão não teria condão de comprovar se houve, ou não, o alegado atraso.

Pois bem.

O julgador é livre para decidir sobre a essencialidade da atividade probatória ao deslinde da demanda (CPC, art. 130), e de fato, o conjunto probatório documental contido nos autos, permite concluir se houve, ou não, o alegado atraso, portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, mantendo os fundamentos da r. sentença, pelos quais o d. magistrado convenceu-se de que a oitiva da testemunha indicada era desnecessária ao deslinde da controvérsia.

Merece reparo, porém, a seguinte conclusão sentencial:

“Ou seja, de fato, a mesma não comprovou que dia chegou na cidade de destino; e muito menos que tenha chegado antes do dia 21 (dia que deu entrada e saída no descarregamento da carga) e tenha sido impedida ou obstada de proceder com o dito descarregamento.”

O conjunto probatório dos autos demonstra que, é incontroverso que houve o atraso alegado pela parte autora, como por exemplo, o documento vinculado ao Id. no 160912727, onde consta a assinatura da empresa destinatária da mercadoria com a as datas e horários de início e término da prestação, quais sejam, 13/02/2019 às 09:09h e 21/08/2019 às 12:00h, respectivamente; o documento vinculado ao Id. no 160912728, onde mostra as passagens por todos os pedágios do trajeto realizado pelo veículo objeto da prestação de serviços, sendo possível verificar que o referido veículo passou pela cidade de Boa Vista/RS, a qual fica a pouquíssimos quilômetros de distância do local do descarregamento, às 08:46h do dia 13/08/2019 no sentido ascendente e às 12:56 do dia 21/08/2019, no sentido descendente, o que confirma as informações contidas no documento supramencionado;

Em que pese seja inequívoco o atraso alegado pela parte autora
, resta controverso o
seu grau de culpabilidade neste atraso. Explico.

Os documentos juntados pela requerida nos Ids. no 160910510 e 160910511, demonstram que a empresa destinaria da mercadoria ingressou com ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela (Proc. no 5000432-52.2019.8.21.0051/RS), para compelir a autora deste processo, ré naquele, a realizar o descarregamento dos grãos transportados, sob a alegação de que “
ao chegar no destino, no dia 13/08/2018, devido ao fato do destinatário não comportar grande número de descarga, então, o descarregamento não pode ser realizada na data agendada, não por culpa da Requerente, mas devido a questões de logística do destinatário, e desta, feita, os Requeridos foram autorizados e chamados para o descarregamento no dia 15/08/2019 (...) Entretanto, os Requeridos, mesmo estando lá na sede da empresa, ao serem chamados para o descarregamento, SE NEGARAM a efetuar a descarga junto ao destinatário, em contrapartida exigindo da Requerente que a mesma pagasse, À título de estadia, o importe de R$ 3.000,00 (Três mil reais) para cada CTE supracitada, e ainda ameaçando a Requerente que o não pagamento implicaria na não descarga da cargas, bem como ainda computaria os demais dias que ambos permanecessem aguardando o pagamento
” (sic. cf. Id. no 160910510 – Pág. 6)

Em consulta ao referido processo, que é público, verifica-se que a petição inicial fora recebida e a liminar fora deferida para que os réus fossem compelidos a proceder ao descarregamento da carga no destino, conforme evento no 4, dos autos no 5000432-52.2019.8.21.0051/RS).

Assim, dos 9 dias de atraso alegados pela autora/apelante, é incontroverso que o atraso não se deu por sua própria culpa apenas do dia 13 ao dia 15 de agosto de 2019, de modo que, o pedido de indenização pelo atraso no descarregamento do veículo de transporte rodoviário, de placa IUN3754, deve ser julgado parcialmente procedente.

Nos termos do artigo 5o
, §2o da Lei no 11.442/2007 “
o
contratante e o
subcontratante
dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga,
são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros
”.

O artigo
11, § 5o da mesma lei estabelece que, “
o prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora
”.

Diante do caso concreto e do que dispõe a lei sobre o tema, é devida a indenização postulada pela parte autora/apelante, considerando o seguinte cálculo: 30,760 toneladas x 48 horas de atraso imotivado e incontroverso = resultado x R$ 1,38. Assim, tem-se que o
quantum
devido é no valor R$ 2.037,54,
devidamente atualizado, desde a data do fato, mais juros de mora de a partir da citação.

Com relação ao tema vale-pedágio, objeto de controvérsia de ambos os recursos de apelação, a
Lei n.o 10.209/2001, ao instituir o “vale-pedágio obrigatório”, estabeleceu que, “para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras”, o custo será devido pelo “embarcador” ou pelo “equiparado”, ou seja, pelo contratante do serviço de transporte, proprietário ou não da carga, ou pela empresa que subcontratar o serviço.

Acerca da necessidade de entrega do vale-pedágio ao transportador no ato do embarque, confira-se o teor do disposto no artigo 3o da Lei no 10.209/2001:

“Art. 3o. A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo.”

A referida Lei 10.209/2001, em seu artigo 2o, parágrafo único, também deixa clara a desvinculação entre o valor do frete e o vale-pedágio, bem como a necessidade de que o valor e correspondentes dados sejam destacados no documento comprobatório do embarque:

“Art. 2o
O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete
, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.” -
grifei

No caso, resta incontroverso que não houve a entrega do vale pedágio pela empresa ré à empresa autora no ato do embarque, sendo admitido pela própria ré/apelante em suas razões recursais que, “
o valor do pedágio foi previsto na composição do frete, a Apelada concordou em receber desta forma
”, o que, como visto, é vedado pela lei, uma vez que o valor do vale-pedágio não pode ser considerado como base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.

Disso se extrai, portanto, que não foi observada a legislação aplicável à espécie, ou seja, que estabelece de forma clara e expressa a obrigação do embarcador de adquirir o vale-pedágio de forma antecipada e independente do valor do frete, bem como registrar o seu valor no documento comprobatório de embarque.

Nesse contexto, embora a ré/apelante afirme que a parte autora não comprovou “
qualquer desembolso feito referente aos pedágios ora cobrados
”, não há que se falar em ônus do transportador de comprovar o efetivo dispêndio de recursos a título de pedágio para transporte rodoviário de carga, uma vez que se trata de imposição legal do embarcador, não estabelecendo a legislação aplicável à espécie qualquer ressalva nesse sentido.

Não se trata, pois, de procedimento para reembolso de despesas com pedágio, mas pagamento antecipado daquele que contratou os serviços.

Diante disso, verificada a inobservância por parte do embarcador quanto ao dever de fornecimento antecipado do vale-pedágio, em modelo próprio e de forma desvinculada ao valor do frete, deve-se aplicar ao caso a penalidade prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/2001, que dispõe que, sem “prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor
do frete
” diferente do que fez o juízo de origem, ao considerar, que a quantia devida deveria recair sobre o valor do vale-pedágio, tanto que essa é uma das insurgências da autora/apelante em suas razões recursais

(grifei e destaquei).

Considerando que o valor do frete foi de R$ 7.690,00 (cf. Id. no 160912727, o valor devido a título de indenização é de R$ 15.380,00, devidamente atualizado, desde a data do fato, mais juros de mora de a partir da citação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao
recurso interposto por
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – EPP e
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
TRANSPORTADORA VELOZ JD EIRELI – EPP,
para condenar a ré ao pagamento de
R$ 2.037,54
a título de indenização pelo atraso na descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas superior, bem como ao pagamento de R$ 15.380,00 a título de indenização pelo não pagamento do vale-pedágio, sendo que, ambos os valores deverão ser devidamente atualizados desde a data do fato, incidindo juros de mora a partir da citação.

Diante da alteração do desfecho decisório, condeno a empresa/requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais advocatícios ao advogado da empresa/autora
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Custas
pela empresa
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – EPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023